Tribunal: TJMT
Processo: 1005036-18.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005036-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LIRINEU CARLOS HOFFMANN - CPF: 356.749.111-34 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA POR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO E COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULAR CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal destinada à cobrança de multa decorrente de irregularidade na escrituração de livros fiscais prevista no art. 45, V, “r”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguir parcialmente a execução, ao fundamento de ausência de comprovação de processo administrativo prévio e de ciência do contribuinte acerca da autuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a Certidão de Dívida Ativa que embasa execução fiscal fundada em multa tributária cujo cálculo depende de prévia apuração administrativa, quando inexistente nos autos prova da instauração de processo administrativo fiscal e da ciência do contribuinte acerca da constituição do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para discussão de matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas de ofício e comprovadas por prova documental pré-constituída, não demandando dilação probatória.

4. A multa prevista no art. 45, V, “r”, da Lei Estadual n. 7.098/1998 depende da apuração do valor das operações ou prestações não escrituradas, o que pressupõe prévio procedimento administrativo destinado à verificação da infração e à fixação da base de cálculo da penalidade.

5. A constituição válida do crédito tributário exige a instauração de processo administrativo fiscal que assegure ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a comprovação de sua ciência acerca da autuação.

6. Embora a Certidão de Dívida Ativa goze de presunção relativa de certeza e liquidez, tal presunção pode ser afastada quando evidenciada irregularidade na formação do título executivo.

7. Compete ao ente fazendário demonstrar a regular constituição do crédito tributário e a existência do procedimento administrativo que originou o débito, não sendo possível impor ao Executado o ônus de provar fato negativo consistente na inexistência de notificação ou de processo administrativo.

8. A ausência de juntada do processo administrativo mencionado na própria CDA impede a verificação da regular constituição do crédito tributário e compromete o requisito da certeza do título executivo, impondo o reconhecimento de sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é cabível na execução fiscal para discussão de nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando a matéria for de ordem pública e prescindir de dilação probatória.

A multa tributária cujo cálculo depende da apuração de operações não escrituradas exige prévio processo administrativo fiscal que assegure ao contribuinte contraditório e ampla defesa.

A ausência de comprovação da instauração do processo administrativo e da ciência do contribuinte compromete a certeza do crédito tributário e enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 924, III; CTN, art. 204; Lei n. 6.830/1980, art. 3º; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 45, V, “r”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 393.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que, nos autos da
Execução Fiscal
n. 1000081-54.2020.8.11.0096, reunida para tramitação conjunta com o processo n. 0000352-61.2012.8.11.0096, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta por Lirineu Carlos Hoffmann, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2017473400 e julgando parcialmente extinto o feito, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em suas razões recursais, que a decisão recorrida merece reforma, ao argumento de que a exceção de pré-executividade não é via adequada para discussão que demanda dilação probatória, sobretudo diante da presunção de certeza e liquidez que reveste a Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional.

Aduz, ainda, que houve indevida inversão do ônus da prova, uma vez que competia ao executado demonstrar, por prova inequívoca, eventual vício no título executivo, não sendo exigível da Fazenda Pública a juntada do processo administrativo fiscal para a propositura da execução.

Com tais fundamentos, requer o provimento do recurso aviado, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a validade da CDA e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contraminuta ofertada pela parte recorrida no id. 345488850.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que, nos autos de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade ofertada pela parte executada.

Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso visando à cobrança de crédito tributário decorrente de penalidade aplicada por irregularidade na escrituração de livros fiscais, prevista no artigo 45, inciso V, alínea “r”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

O Executado apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese: (i) a nulidade da CDA, sob o argumento de inexistência de processo administrativo prévio e de intimação pessoal; e (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão executória em razão da demora na citação.

O ente público, por sua vez, impugnou a exceção, defendendo a regularidade do título executivo, bem como a inocorrência de prescrição, ao argumento de que foram realizadas sucessivas diligências para a citação do devedor.

Sobreveio a decisão agravada, por meio da qual o magistrado singular entendeu que, por se tratar de multa calculada sobre o valor de operações não escrituradas, seria indispensável a comprovação do prévio processo administrativo de apuração e da ciência do contribuinte, ônus que reputou não atendido pelo exequente, motivo pelo qual declarou a nulidade da CDA e julgou parcialmente extinta a execução fiscal.

Veja-se o teor da parte dispositiva da referida decisão:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a exceção de pré-executividade apresentada e, por consequência, julgo parcialmente extinta a presente execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC, a fim de declarar a nulidade da CDA de nº 2017473400.

Sem condenação em custas e despesas processuais, considerando a isenção prevista no inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido, consistente no valor da cda declarada nula, considerando a natureza singela da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dispendido para tanto, além dos demais critérios previstos no art. 85, §2º, CPC.

3. Intime-se a parte exequente para, em 15 dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, devendo apresentar cálculo atualizado do débito.

Em caso de inércia, tornem os autos ao arquivo provisório, na forma da decisão de id. 141188104.

6. Diligências necessárias” (id. 216529985, dos autos originários).

Da decisão, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

Da questão prévia. Do cabimento da exceção de pré-executividade.

Preambularmente, insta consignar que é admissível o manejo da objeção de pré-executividade nas hipóteses em que a matéria arguida possa ser conhecida de ofício pelo Juízo e não demande dilação probatória, ou seja, quando fundada em prova exclusivamente documental, já pré-constituída. Tal entendimento está em plena consonância com a construção doutrinária e jurisprudencial consolidada sobre o tema.

Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...] havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade. [...] 10. Exceção de Executividade. [...] Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção [...]”. (in JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n. 393, como cito:

Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Na espécie dos autos, verifica-se que a insurgência do executado, veiculada por meio de objeção de pré-executividade, diz respeito à validade formal e material da Certidão de Dívida Ativa n. 2017473400, especialmente diante da alegação de inexistência de processo administrativo prévio e de ausência de comprovação da ciência do contribuinte acerca da penalidade aplicada.

Cuida-se, pois, de questão de ordem pública, que pode ser conhecida
ex officio
, além de ser estritamente jurídica, prescindindo de qualquer prova a ser produzida em instrução.

Portanto, ainda que a Fazenda Pública sustente a inadequação da via eleita, resta evidente que a matéria discutida é de natureza jurídica, baseada em prova documental, e não demanda dilação probatória, o que afasta a alegação de inidoneidade do meio processual utilizado.

Rejeita-se, assim, a preliminar de inadmissibilidade da exceção de pré-executividade, conferindo-se regular processamento à insurgência formulada.

Passo, portanto, à análise do mérito.

Do mérito.

A discussão central reside em verificar se a Certidão de Dívida Ativa n. 2017473400 é válida e apta a embasar a execução fiscal, especialmente diante da alegação de inexistência de processo administrativo prévio e de ausência de comprovação da ciência do contribuinte acerca da penalidade aplicada.

No caso em exame, verifica-se que a petição inicial da execução fiscal foi instruída tão somente com a cópia da Certidão de Dívida Ativa.

Diante da tese suscitada pela parte executada, no sentido de que não houve processo administrativo prévio nem notificação capaz de demonstrar a regular constituição do crédito tributário e a ciência do contribuinte, o ente exequente sustenta que competiria ao Executado comprovar a inexistência de citação ou de procedimento administrativo.

A dívida em questão encontra-se prevista no artigo 45, inciso V, alínea “r”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, cujo teor estabelece penalidade decorrente da ausência de escrituração digital de livro fiscal, fixando multa equivalente a percentual incidente sobre o valor das operações ou prestações não escrituradas.

Da leitura do referido dispositivo legal, observa-se que o cálculo da penalidade não decorre de valor previamente determinado em lei, mas depende da apuração do montante das operações ou prestações não escrituradas, circunstância que pressupõe a realização de prévio procedimento administrativo fiscal, destinado a identificar a infração, apurar a base de cálculo da multa e oportunizar ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nessa perspectiva, o ônus de demonstrar que o valor exigido foi regularmente apurado em sede administrativa, bem como que o contribuinte teve ciência da autuação e da constituição do crédito tributário, recai sobre o credor fazendário, por se tratar de requisito indispensável à própria formação do título executivo.

Assim sendo, a ausência de comprovação de notificação no âmbito de processo administrativo prévio compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa, pois afasta um dos elementos essenciais que caracterizam o título executivo, qual seja, a certeza do crédito tributário.

Cumpre recordar que a observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo tributário constitui garantia de estatura constitucional, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, devendo ser respeitada no procedimento de constituição do crédito tributário.

É certo que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme disposto no artigo 204 do Código Tributário Nacional e no artigo 3º da Lei n. 6.830/1980. Todavia, referida presunção é
juris tantum
, podendo ser afastada quando evidenciada irregularidade na formação do título.

No caso concreto, diante da alegação da parte executada de que não houve qualquer procedimento administrativo apto a assegurar o exercício da ampla defesa, incumbia ao Estado de Mato Grosso demonstrar o contrário, não sendo razoável impor ao Executado, ora Recorrido, a prova de fato negativo, consistente na inexistência de notificação ou de processo administrativo.

Ademais, da própria Certidão de Dívida Ativa n. 2017473400, objeto da presente execução, extrai-se que o crédito teria origem no processo administrativo n. 256673/54/28/2017 (id. 208441438, fl. 03, dos autos originários).

Entretanto, a integralidade do referido processo administrativo não foi juntada pela Exequente, tampouco há nos autos qualquer elemento apto a comprovar a regular constituição do crédito tributário ou a efetiva ciência do contribuinte quanto à autuação.

Dessa forma, a ausência de demonstração da regular instauração e condução do procedimento administrativo fiscal revela vício na formação do título executivo, comprometendo o requisito da certeza que deve revestir a Certidão de Dívida Ativa.

Assim, pela ausência de prova da notificação do contribuinte no âmbito de processo administrativo prévio, impõe-se reconhecer a nulidade da CDA, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou inválido o título executivo.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026